Tribunal: TJPA
Processo: 0800577-78.2022.8.14.0075
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10311 - Irredutibilidade de Vencimentos
Data de julgamento: 2025-01-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800577-78.2022.8.14.0075

APELANTE: MUNICIPIO DE PORTO DE MOZ

APELADO: CLEUMA DA SILVA PINHEIRO

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (ATS). DIREITO ADQUIRIDO AO PERCENTUAL DE TRIÊNIOS OBTIDOS SOB A LEI MUNICIPAL Nº 109/2010. IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. INAPLICABILIDADE DA LEGISLAÇÃO SUPERVENIENTE (LEI MUNICIPAL Nº 920/2017) AOS PERÍODOS ANTERIORES. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Município de Porto de Moz contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de servidora pública municipal, ocupante do cargo de professora, na ação ordinária de obrigação de fazer cumulada com ação de cobrança. A autora pleiteava a manutenção do percentual de 15% de adicional por tempo de serviço (ATS), referente a três triênios, adquiridos sob a vigência da Lei Municipal nº 109/2010, alegando que sua remuneração foi reduzida após a promulgação da Lei Municipal nº 920/2017, que alterou o período de aquisição do ATS de três para cinco anos. A sentença determinou a correção do cálculo do ATS, o pagamento das diferenças remuneratórias e a realização dos recolhimentos legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se há nulidade na sentença por ausência de manifestação do Ministério Público; (ii) determinar se a servidora pública possui direito adquirido ao percentual de ATS de 5% a cada triênio, conforme a Lei Municipal nº 109/2010, mesmo após a vigência da Lei Municipal nº 920/2017; e (iii) verificar se a alteração do período aquisitivo do ATS para quinquênios implica redução indevida dos vencimentos da servidora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A ausência de manifestação do Ministério Público não gera nulidade, visto que não há demonstração de prejuízo à parte, aplicando-se o princípio do "pas de nullité sans grief".

4.

A legislação municipal posterior (Lei nº 920/2017) não pode retroagir para suprimir direito adquirido ao percentual de ATS adquirido sob a égide da Lei nº 109/2010, conforme o princípio da irredutibilidade de vencimentos garantido pelo art. 37, XV, da Constituição Federal.

5.

O Supremo Tribunal Federal (STF), nos Temas 24 e 41, afirma que servidores públicos não possuem direito adquirido ao regime jurídico, desde que respeitado o princípio da irredutibilidade de vencimentos.

6.

A alteração do período aquisitivo do ATS para quinquênios pela Lei Municipal nº 920/2017 não tem o efeito de reduzir o percentual de 15% já incorporado ao patrimônio jurídico da servidora, correspondente aos triênios completados antes da nova lei.

7.

A ADPF 495, citada pelo Município, não se aplica ao caso, pois envolve situação distinta, em que o adicional foi integralmente extinto. No presente caso, houve apenas alteração no período de aquisição do ATS, não sendo suprimido o direito anteriormente consolidado.

8.

Quanto aos juros e à correção monetária, a sentença observou corretamente os parâmetros fixados pelo STF no Tema 810, com correção pelo IPCA-E até 09/12/2021 e pela taxa SELIC a partir de então, em conformidade com a EC nº 113/2021.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso não provido.

Tese de julgamento
:

1.

A alteração legislativa que modifica o período aquisitivo de vantagens funcionais (como o ATS) não pode retroagir para suprimir percentuais já incorporados ao patrimônio jurídico do servidor sob a égide da norma anterior.

2.

A irredutibilidade de vencimentos protege o valor global da remuneração do servidor, impedindo redução decorrente de modificações na estrutura remuneratória de vantagens já adquiridas.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVI; art. 37, XV; LINDB, art. 6º; Tema 24 e Tema 41 do STF; Tema 810 do STF; EC nº 113/2021.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADPF 495, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, j. 09.05.2023; STF, RE 563708, Tema 24; STF, RE 563965, Tema 41; TJPA, Apelação Cível nº 0800599-39.2022.8.14.0075, Rel. Desª Célia Regina de Lima Pinheiro, 1ª Turma de Direito Público, j. 18.09.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e negar provimento
à apelação, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto.

1ª sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 27/01 a 03/02/2025.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Trata-se de apelação cível interposta pelo Município de Porto de Moz contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Porto de Moz, que julgou parcialmente procedentes os pedidos da Ação Ordinária de Obrigação de Fazer cumulada com Ação de Cobrança e pedido de Tutela de Urgência ajuizada por Cleuma da Silva Pinheiro.

A autora, servidora pública municipal ocupante do cargo de professora desde março de 2007, alegou ter tido sua remuneração reduzida após a reestruturação do plano de carreira estabelecido pela Lei Municipal nº 920/2017. Afirmou ter direito ao adicional por tempo de serviço no percentual de 15%, referente a três triênios, com base na Lei Municipal nº 109/2010.

A sentença condenou o Município nas seguintes obrigações:

“Isto posto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial e condeno o
MUNICÍPIO DE PORTO DE MOZ
em:

1.
OBRIGAÇÃO DE FAZER
, para que realize a correção do cálculo das porcentagens devidas à parte autora a título de adicional por tempo de serviço até a promulgação e vigência da Lei 920/2017, de 25 de setembro de 2017, considerando o direito adquirido ao percentual disposto na lei anterior (Lei 109/2010), correspondente ao período que já foi alcançado (triênios). As novas aquisições de aumento do percentual de gratificação por tempo de serviço deverão observar o lapso temporal e novas condições dispostas na atual norma legal (Lei 920/2017), os quais incidem a partir da vigência da nova Lei. Proceda-se com as alterações nos contracheques.

2.
OBRIGAÇÃO DE PAGAR
, para que realize o pagamento das diferenças salariais, que serão apuradas oportunamente, observado o prazo prescricional quinquenal. Quanto aos juros e à correção monetária, aplica-se o decidido no Tema 810 do C. Supremo Tribunal Federal (correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora pela Lei 11.960/09), parâmetros que incidem até o advento da EC 113/21. Assim, o crédito será atualizado, a partir de 09/12/2021, unicamente pelo índice da taxa SELIC (Art. 3º Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente).

3.
OBRIGAÇÃO DE FAZER
, para que o
MUNICÍPIO DE PORTO DE MOZ
realize todos os recolhimentos legais devidos, oriundos da relação contratual, aos respectivos órgãos de arrecadação.

Quanto à forma de pagamento e eventual desmembramento de honorários, o valor devido será apurado quando do cumprimento da sentença, bem como sua sistemática de pagamento, sendo essa a sede adequada para tanto.

Condeno o réu ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% sobre o valor atualizado da condenação. Lado outro, deixo de condená-lo ao pagamento das custas processuais, em atenção ao art. 40 da Lei Estadual 8.328/15.
(...)

Inconformado, o Município de Porto de Moz interpôs o presente recurso, alegando a inexistência de direito adquirido ao regime jurídico anterior, com a revogação da Lei 109/2010 pela Lei 920/2017. Defendeu que não houve supressão do adicional, mas apenas correção no cálculo.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, com a reforma da sentença proferida, sob o argumento de estar em dissonância com o entendimento do Supremo Tribunal Federal na ADPF 495.

A apelada, em suas contrarrazões,
refuta na integra os argumentos do recursais,
sustentando que a sentença deve ser mantida uma vez
que respeitou a irredutibilidade dos vencimentos.
Alega que o Município não impugnou devidamente os pontos apresentados na inicial, como os cálculos e o número de triênios requeridos, defendendo que
o adicional por tempo de serviço referente aos triênios adquiridos antes da vigência da nova lei deve ser respeitado, conforme determinado na sentença. Pugna pela manutenção da sentença.

Regulamente distribuída a apelação, coube-me sua relatoria, ocasião em que a recebi apenas no
duplo efeito
.

Na qualidade de custos legis,
o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e não provimento recursal.

É o relatório

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

A principal questão a ser analisada neste caso é se a servidora pública, professora no Município de Porto de Moz, tem direito ao adicional por tempo de serviço (ATS) de 5% a cada três anos de efetivo exercício, conforme estabelecido no artigo 29 da Lei Municipal nº 109/2010. Isso se dá em razão da revogação dessa lei pela Lei Municipal nº 920/2017, que alterou o período de concessão do ATS para cinco anos de serviço.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, no que diz respeito à alegação de nulidade da sentença por ausência de manifestação do Ministério Público em primeira instância, esclareço que o entendimento jurisprudencial é pacífico no sentido de que a ausência de intervenção do Parquet não gera nulidade, exceto se demonstrado efetivo prejuízo à parte, conforme consagrado no princípio do
"pas de nullité sans grief"
.

No caso concreto, o Município não demonstrou qualquer prejuízo com a ausência de manifestação ministerial.

Assim, rejeito a nulidade arguida.

O mérito da questão gira em torno da compatibilidade entre a modificação legislativa implementada pela Lei Municipal nº 920/2017 e os direitos adquiridos dos servidores municipais à percepção do ATS com base na legislação anterior (Lei 109/2010).

A Lei Municipal nº 109/2010, que vigorou até setembro de 2017, previa que os servidores fariam jus ao ATS no percentual de 5% sobre o vencimento base a cada triênio (três anos) de efetivo exercício.
nos seguintes termos:

“Art. 22. Além do vencimento, o trabalhador em educação fará jus às seguintes vantagens:

(...)

II – adicionais:

a)

por tempo de serviço;

(...)

Art. 29. O adicional por tempo de serviço será concedido a
cada triênio
, sendo acrescido a remuneração do servidor
5% (cinco por cento) sobre seu vencimento base
”. (Grifo nosso).”

Com a promulgação da Lei nº 920/2017, o Município alterou o período de concessão do ATS para quinquênios (cinco anos), mantendo o percentual de 5%, mas modificando o intervalo de aquisição da vantagem para quinquênios. Nos seguintes termos:

“Art. 13 - A promoção funcional horizontal é a passagem do profissional do magistério de uma referência para outra imediatamente superior, dentro do respectivo cargo de ingresso no serviço público municipal e dar-se-á de forma automática,
a cada interstício de cinco (5) anos
, computando-se para este fim, o tempo de efetivo exercício no cargo, incluindo os afastamentos temporários remunerados, previstos no Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos do Município de PORTO DE MOZ.

§ 1º - A primeira promoção na carreira dar-se-á de forma automática mediante o ato de enquadramento dos atuais profissionais da educação e pelo cumprimento do estágio probatório dos que posteriormente ingressem por concurso público.

§ 2º - Para efeito do interstício, intervalo entre uma promoção funcional e outra, não se conta o tempo em que o servidor estiver:

I
- em licença:

a) Por motivo de afastamento do cônjuge ou companheiro(a);

b) Para o serviço militar;

c) Para atividade política e

d) Por interesse particular.

§ 3º - Será concedido ao profissional por ocasião de cada promoção horizontal, quando da mudança de referência, um percentual de 5% (CINCO por cento), que serão pagos na forma de adicional de tempo de serviço sobre a jornada básica do servidor.

§ 4º - A promoção horizontal dos profissionais do magistério do município de Porto de Moz ocorrerá dentro do mesmo nível com interstício de 05 (cinco) anos.

§ 5º - A Promoção Horizontal será concedida aos Profissionais da Educação, que cumpriram o quinquênio e participaram do processo de avaliação profissional previsto nessa lei.

(...)

Art. 28 – O Adicional por Tempo de Serviço será concedido de acordo com o disposto com o artigo 13 desta lei
.”

A controvérsia, portanto, consiste em verificar se os servidores que já tinham completado períodos aquisitivos de triênios na vigência da Lei nº 109/2010 possuem
direito
ao percentual de ATS correspondente, mesmo com a alteração legislativa.

Neste sentido, conforme o entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal, especialmente nos
Temas 24
e
41
, os servidores públicos não possuem
direito adquirido
ao regime jurídico. Isso significa que a legislação que rege a concessão de vantagens funcionais, como o ATS, pode ser alterada.

No entanto, o
princípio da irredutibilidade de vencimentos
, garantido pelo art. 37, XV, da Constituição Federal, impõe que o valor global da remuneração do servidor, incluindo vantagens adquiridas, não pode ser reduzido.

Nessa premissa, coleciono a compreensão firmada pelo Supremo Tribunal Federal, consubstanciados nos Recursos Extraordinários de números 563708 e 563965, nos quais foram fixadas, respectivamente, as referidas teses relativas aos Temas 24 e 41 do STF:

Tema 24 do STF (RE 563708).

Tese:

I - O art. 37, XIV, da Constituição Federal, na redação dada pela Emenda Constitucional 19/98, é autoaplicável;

II - Não há direito adquirido a regime jurídico, notadamente à forma de composição da remuneração de servidores públicos,
observada a garantia da irredutibilidade de vencimentos.
(Grifo nosso).

Tema 41 do STF (RE 563965).

Tese:

I - Não há direito adquirido a regime jurídico,
desde que respeitado o princípio constitucional da irredutibilidade de vencimentos
;

II - A Lei complementar 203/2001, do Estado do Rio Grande do Norte, no ponto que alterou a forma de cálculo de gratificações e, consequentemente, a composição da remuneração de servidores públicos, não ofende a Constituição da República de 1988, por dar cumprimento ao princípio da irredutibilidade da remuneração. (Grifo nosso).

Ainda neste viés o inciso XXXVI do art. 5º da CF/88 estabelece:

“Art. 5º (...)

XXXVI - a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada.”

Dando concretude a essa garantia constitucional LINDB explicitou:

“
Art. 6º A Lei em vigor terá efeito imediato e geral, respeitados o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada
.
(Redação dada pela Lei nº 3.238, de 1957)

§ 1º Reputa-se ato jurídico perfeito o já consumado segundo a lei vigente ao tempo em que se efetuou.
(Incluído pela Lei nº 3.238, de 1957)

§ 2º Consideram-se adquiridos assim os direitos que o seu titular, ou alguém por ele, possa exercer, como aqueles cujo começo do exercício tenha termo pré-fixo, ou condição pré-estabelecida inalterável, a arbítrio de outrem
.
(Incluído pela Lei nº 3.238, de 1957)
”

Com efeito, a norma posterior (Lei nº 920/2017) não tem o condão de suprimir direito adquirido pela parte apelada e incorporado ao seu patrimônio jurídico na vigência da norma anterior (fato jurídico pretérito). Neste sentido há decisões deste Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. PROFESSORA. MUNICÍPIO DE PORTO DE MOZ. PAGAMENTO DE DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. REDUÇÃO DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (ATS). IMPLEMENTAÇÃO DO PERCENTUAL DEVIDO. ALTERAÇÕES LEGISLATIVAS. LEIS MUNICIPAIS 109/2010 E 920/2017. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL. ACOLHIMENTO DA PRETENSÃO PRINCIPAL DA AUTORA. GARANTIA DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. DIREITO ADQUIRIDO AO ACRÉSCIMO REMUNERATÓRIO. ART. 37, XV, DA CF. TEMAS 24 E 41 DO STF. PRECENDENTES. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA EM CONFORMIDADE COM O TEMA 810 DO STF E COM A EC 113/2021. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença proferida pelo Juízo Vara Única da Comarca de Porto de Moz, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial.

2. A professora demandante ajuizou ação ordinária contra o município de Porto de Moz, objetivando, em resumo: 1) o pagamento de diferenças remuneratórias retroativas, decorrentes da redução do adicional por tempo de serviço (ATS) adquirido até agosto de 2017; 2) a implementação do total de adicional por tempo de serviço a que faz jus, de forma correta, considerando os períodos aquisitivos integralizados na vigência da Lei municipal nº. 109/2010 (até agosto de 2017) e os que tenham sido completados na vigência da Lei municipal nº. 920/2017, de modo a garantir a sua irredutibilidade salarial, em face de alterações legislativas.

3. Na apreciação do mérito da demanda, o juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na exordial, acolhendo a pretensão principal da autora e rejeitando apenas pedidos secundários, relativos ao pagamento por meio de RPV e à concessão de tutela de urgência, conforme consta na sentença ID 14852697.

4. Durante a vigência da Lei Municipal nº. 109/2010, a cada 3 (três) anos de exercício, os professores faziam jus ao adicional de 5% (cinco por cento) sobre o vencimento base, a título de ATS. A partir da Lei Municipal nº. 920/2017, o referido adicional passou a ser devido a cada 5 (cinco) anos de exercício, em substituição ao triênio previsto anteriormente.
A autora possui direito adquirido ao acréscimo remuneratório de 30% (trinta por cento) de ATS.

5.
A garantia do direito adquirido recai sobre o acréscimo remuneratório devido à época e não sobre o regime jurídico vigente naquele momento. Assim, a legislação posterior pode alterar a estrutura remuneratória, observando, no entanto, a garantia fundamental da irredutibilidade de vencimentos, prevista no art. 37, inciso XV, da Constituição Federal. Temas 24 e 41 do STF. O princípio da irredutibilidade de vencimentos protege a remuneração global do servidor. No caso concreto, verifica-se a ocorrência de decesso remuneratório, decorrente da redução do percentual de ATS (de 30% para 15%), após a edição da Lei Municipal nº. 920/2017.

6. Em relação ao índice de correção monetária e aos juros de mora, não há qualquer adequação a ser feita, pois o Juízo a quo observou os parâmetros fixados no Tema 810 do STF, bem como as disposições da Emenda Constitucional nº. 113/2021.

7. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Sentença mantida.”

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800599-39.2022.8.14.0075 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 18/09/2023).

Assim, embora o regime jurídico tenha sido alterado pela Lei Municipal nº 920/2017, isso não afeta o direito ao percentual do ATS já incorporado ao patrimônio jurídico da servidora. Os
triênios completos
sob a vigência da Lei nº 109/2010 geram direito adquirido ao percentual de 5% a cada três anos, conforme previsto na legislação anterior.

Ocorre que a alteração legislativa pode, sim, ser aplicada para períodos aquisitivos futuros, mas
não pode reduzir
os valores relativos aos ATS adquiridos sob a égide da lei anterior.

Neste ponto, o Município de Porto de Moz, ao aplicar retroativamente a nova regra para períodos anteriores à Lei nº 920/2017, incorreu em
violação ao princípio da irredutibilidade de vencimentos
, visto que a servidora teve sua remuneração reduzida ao deixar de perceber a remuneração do percentual correspondente aos triênios já completados.

O Município apelante baseia-se na decisão do Supremo Tribunal Federal na
ADPF 495
, que tratou da inconstitucionalidade de decisões judiciais no Estado do Piauí que garantiam a servidores o direito adquirido ao cálculo do ATS com base na remuneração atual, mesmo após a revogação da norma anterior. Contudo,
os casos são distintos
. Vejamos:

“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. DIREITO ADQUIRIDO À FORMA DE CÁLCULO DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO CONCEDIDO A SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. INEXISTÊNCIA DE OUTRO MEIO RÁPIDO, SEGURO, ABRANGENTE E DEFINITIVO CAPAZ DE IMPUGNAR AS DECISÕES DESCUMPRIDORAS DE PRECEITOS FUNDAMENTAIS. REQUISITO DA SUBSIDIARIEDADE PREENCHIDO. PRECEDENTES. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. PREJUÍZO DO AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO CONHECIDA. MÉRITO: OFENSA AO CAPUT DO ART. 2º, INC. XXXVI DO ART. 5º E XV DO ART. 37 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. IRREDUTIBILIDADE REMUNERATÓRIA. ARGUIÇÃO JULGADA PROCEDENTE.

1. O § 1º do art. 4º da Lei n. 9.882/1999 não exige o ajuizamento da arguição de descumprimento de preceito fundamental somente quando esgotados todos os meios admitidos na lei processual para afastar a lesão no âmbito judicial. Há de se entender por preenchido o requisito da subsidiariedade quando não há outro meio eficaz, entendida a solução rápida, segura, abrangente e definitiva capaz de impugnar as decisões descumpridoras de preceitos fundamentais. Precedentes. Decisão agravada reconsiderada, prejudicado o agravo regimental interposto. Ação conhecida.

2. O servidor público não dispõe de direito adquirido à alteração da forma pela qual será concedida eventual vantagem funcional, sendo-lhe assegurada, no entanto, a garantia da irredutibilidade remuneratória. Precedentes
.

3. As decisões judiciais impugnadas ultrapassam a esfera de proteção constitucional da irredutibilidade salarial para reconhecer aos servidores públicos piauienses o direito adquirido ao regime legal anterior de pagamento do adicional por tempo de serviço.

4. Julgo procedente a presente arguição de descumprimento de preceito fundamental para declarar a inconstitucionalidade das decisões do Poder Judiciário do Piauí que reconheceram o direito adquirido à forma de cálculo do adicional por tempo de serviço dos servidores públicos estaduais vinculado ao valor atual da remuneração
.”

(ADPF 495 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 09-05-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 17-05-2023 PUBLIC 18-05-2023).

No caso da ADPF 495, é importante observar que a nova legislação havia extinto completamente o ATS, e as decisões judiciais obrigavam o poder público a continuar aplicando a norma revogada. Neste cenário, a Ministra Cármen Lúcia, relatora do caso, ressaltou que essas decisões judiciais ultrapassavam a proteção constitucional da irredutibilidade salarial ao garantir o regime de pagamento antigo. Transcrevo:

“As decisões judiciais questionadas ultrapassam a esfera de proteção constitucional da irredutibilidade salarial para reconhecer aos servidores públicos piauienses o direito adquirido ao regime legal anterior de pagamento do adicional por tempo de serviço, o qual passou a incidir sobre os vencimentos atuais dos cargos que ocupam os servidores públicos.”

Por outro lado, o caso de Porto de Moz ora analisado
é diverso
. Aqui o ATS
não foi extinto
, apenas houve uma alteração no período de aquisição da vantagem, passando de triênio para quinquênio, sem prejuízo ao direito do servidor.

Portanto,
não se aplica ao caso concreto o entendimento da ADPF 495
, pois não há aqui qualquer afronta ao entendimento do STF sobre a irredutibilidade de vencimentos ou a proteção ao direito adquirido.

Ademais, quanto ao argumento do apelante de que a manutenção do ATS com base na legislação anterior implicaria em
impacto orçamentário incalculável
, este
não procede
. O STF e os tribunais brasileiros têm entendimento firme de que questões orçamentárias
não podem prevalecer sobre direitos adquiridos
ou sobre a proteção à irredutibilidade de vencimentos.

Neste sentido, ressalto que a servidora já havia completado o período aquisitivo de 10 anos (três triênios), o que lhe garante o direito ao percentual de 15% sobre seu vencimento base, referente aos triênios completados sob o vigor da Lei nº 109/2010. A nova legislação deve ser aplicada
apenas para os períodos subsequentes
.

Assim, o direito ao ATS já alcançado não gera duplicidade de pagamento, mas tão somente a preservação do percentual de 15% referente aos triênios completados, com a aplicação da nova regra legislativa apenas para períodos futuros.

No que tange à correção monetária e aos juros de mora, a sentença observou corretamente os parâmetros fixados pelo Supremo Tribunal Federal no
Tema 810
(RE 870.947). A atualização do crédito deve ocorrer conforme o
IPCA-E
até 09/12/2021 e, a partir de então, pela
taxa SELIC
, em conformidade com a
Emenda Constitucional nº 113/2021
. Não há necessidade de qualquer ajuste neste ponto.

Assim, levando em consideração todos os aspectos acima, entendo que
o apelo não merece prosperar uma vez que a
parte autora, ora apelada, ainda que não possua direito adquirido ao regime jurídico, possui direito ao adicional por tempo de serviço (ATS) de 15% referente ao período aquisitivo completado sob a égide da Lei Municipal nº 109/2010, devendo o Município aplicar a nova regra da Lei nº 920/2017 apenas para os períodos subsequentes, sem prejuízo da remuneração global.

Ante o exposto,
conheço
do recurso de apelação

e
nego-lhe provimento,
nos termos da fundamentação,

para manter a sentença atacada em sua integralidade.

É como voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 04/02/2025